Tribunal: STF
Processo: MI 6914
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES.



    1.  Mandado de injunção em que se alega a mora do Presidente da República em deflagrar projeto de lei de revisão geral anual, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. 



    2.  Analisando questão semelhante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que “art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais” (RE 565.089, Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso).



    3. O Plenário do STF já fixou a tese no sentido de que “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção" (RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 624 da repercussão geral).



    4.  Mandado de injunção denegado.